Tribunal: TJDFT
Processo: 0738234-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno e comutação de pena. Decreto 12.338/24. Crimes impeditivos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de indulto ou comutação de pena, com base no Decreto Presidencial 12.338/24, a apenado por crime tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se o Decreto 12.338/24 impede o indulto e a comutação de pena aos apenados por crime de associação para o tráfico.
III. Razões de decidir
3. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da L. 11.343/06), conquanto não seja hediondo, encontra vedação expressa ao indulto ou comutação da pena no art. 1o, XVIII, do Decreto n. 12.338/24, que impede que os condenados por tráfico ilícito de drogas e delitos correlatos previstos na Lei de Drogas (arts. 33, caput e § 1o, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39) sejam beneficiados.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/24, art. 1o, I e XVIII; L. 11.343/06, art. 33, caput e § 1o, art. 34 a art. 37, art. 39.